Tribunal: TJDFT
Processo: 0725562-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725562-34.2019.8.07.0001 RECORRENTES: V &amp; F ACADEMIA LTDA - ME, NEANDER NERY VIEIRA SILVA, RAUL ARAQUITAN EDUARDO DA SILVA RECORRIDO: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COBRANÇA. DIREITOS AUTORAIS. TABELA DE PREÇOS. ECAD. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. Os proprietários do local onde ocorre a violação de direitos autorais respondem solidariamente com aqueles que infringiram a referida norma, nos termos do art. 110 da Lei 9.610/98. 2. Cabe ao empresário, antes da execução pública, comprovar o recolhimento dos encargos relativos à utilização, ex vi do art. 68, § 4o, da Lei 9.610/98. 3. A Súmula 63 do Superior Tribunal de Justiça prescreve: “São devidos direitos autorais pela retransmissão radiofônica de músicas em estabelecimentos comerciais”. 4. O fato de retransmitir programação emitida por emissora de rádio e televisão não exime da obrigação pelo pagamento dos direitos autorais, pois a cada nova publicidade que se dá às composições, é devido o pagamento da taxa. 5. A regularidade da operação realizada pelo ECAD ao exigir a contraprestação pela execução de obras protegidas pelo direito autoral encontra-se albergada na lei e reconhecida pela jurisprudência pátria. 6. Quando ambos os litigantes perdem, os ônus de sucumbência devem ser distribuídos de forma proporcional, nos termos do caput do artigo 86 do CPC. 7. Recursos não providos. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 68, § 7o, e 29, inciso VIII, alíneas “c” e “d”, ambos da LDA, asseverando serem indevidas as cobranças em virtude de os valores já terem sido recolhidos pela empresa 7Br Sonorização e Tecnologia do Brasil. Asseveram haver contrato firmado anteriormente ao início do período cobrado, que exonera os recorrentes de efetuarem pagamento. Acrescentam que sequer auferem lucro em razão do uso das músicas. Invocam divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado do TJSP a título de paradigma; b) artigos 373, inciso I, do CPC e 5o, incisos LIV, XXVII, e XXVIII, alíneas “a” e “b”, da CF, alegando ausência de prova inequívoca nos autos para sua condenação, bem como afronta ao devido processo legal. Tecem consideração acerca da ilegitimidade passiva dos sócios da empresa sem, contudo, indicar violação a dispositivo de lei federal supostamente violado nesse aspecto. Requerem a inversão do ônus da sucumbência, bem como a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em relação à pretendida inversão do ônus da sucumbência e condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 68, § 7o, e 29, inciso VIII, alíneas “c” e “d”, ambos da LDA e 373, inciso I, do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, pois a análise das teses recursais, tal como colocadas, demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1684505/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/2/2021). Ressalte-se, quanto à alegada ilegitimidade passiva dos sócios da empresa, que “A ausência de indicação do dispositivo legal violado pelo acórdão recorrido, atrai a incidência, por analogia, da Súmula 284/STF.” (AgRg no AREsp 1777887/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 26/2/2021). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV, XXVII, e XXVIII, alíneas “a” e “b”, da CF, não se mostra possível sua apreciação pois “Não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais em recurso especial, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1625497/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1o/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017